Tribunal: STF
Processo: Rcl 39648
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela CEMIG Distribuição S.A. contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0011596-76.2016.5.03.0077, o qual teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e negado vigência à Súmula Vinculante 10. 
    A reclamante alega, em síntese, que:
    “O acórdão reclamado foi proferido nos autos da ação trabalhista nº 0011596-76.2016.5.03.0077, proposta por Ronivaldo Afonso, perante a Vara do Trabalho de Teófilo Otoni/MG, em face desta Reclamante, da empresa ELGE & CIA LTDA - EPP, prestadora de serviços da Cemig.
    Nos referidos autos, o beneficiário alega, em apetada síntese, que não houve o regular pagamento dos créditos salariais devidos, concluindo que este simples fato basta para a transferência automática de responsabilidade à tomadora, pugnando pela condenação subsidiária da Cemig. 
    Na primeira instância foram os pedidos formulados pelo autor julgados procedentes, em parte, havendo esta reclamada sido condenada subsidiariamente sob a seguinte fundamentação: […].
     Interposto Recurso Ordinário ao Tribunal Regional da Terceira Região, a egrégia 5ª Turma, à unanimidade, negou provimento, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos, conforme veja-se: […].
    Ato contínuo, a Cemig interpôs Recurso de Revista, o qual foi denegado pelo Vice-Presidente do TRT-MG e, após interposição de Agravo de Instrumento, foi encaminhado para análise do C. TST. No TST, o Recurso aviado não foi conhecido, conforme consta do acórdão proferido pela 1ª Turma. 
    Após, a Cemig apresentou Recurso Extraordinário, o qual não foi admitido pela E. 5ª Turma do TST. Desta decisão, a então reclamada apresentou Agravo em Recurso Extraordinário, que se encontra pendente de julgamento. 
    Nos termos do até então narrado, a Cemig, ora Reclamante, não pode se conformar com a decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho, pelas razões de fato e de direito que serão expostas abaixo, a partir das quais restará evidente a necessidade de se julgar procedente a presente reclamação” (págs. 1-3 do documento eletrônico 1). 
    Ressalta o seguinte:
    “No caso originário em análise, conforme será amplamente demonstrado, o acórdão reclamado, proferido pelo TRT, nos autos de nº 0000941-38.2012.5.03.0060, declarou a responsabilidade desta reclamante ao pagamento das verbas deferidas na ação trabalhista sem observar, contudo, a Tese de nº 246, fixada por este E. STF. 
    Ocorre, portanto, que ao impor à Reclamante a responsabilidade subsidiária pela quitação das verbas objeto de condenação nos autos de nº 0000941-38.2012.5.03.0060, o TRT também violou o entendimento manifestado pela Suprema Corte no julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, como repercussão geral conhecida e Tese fixada (nº 246), que confirmou o entendimento já exarado na Ação de Declaração de Constitucionalidade 16, que veda a responsabilização subsidiária AUTOMÁTICA da Administração Pública, só cabendo tal responsabilização SE HOUVER PROVA INEQUÍVOCA da omissão na fiscalização dos contratos (que já não mais cabe à Administração, mas ao autor da ação). 
    Ou seja, o entendimento do até então fixado, encontra-se em desacordo com o julgamento proferido no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) 760.931, com repercussão geral reconhecida, no qual o STF reafirmou a interpretação adotada na ADC 16, que vedou a responsabilização automática da Administração Pública em situações como a discutida nestes autos, somente cabendo sua condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos” (pág. 4 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Alega, ainda, a reclamante que:
    “Com as vênias devidas, a decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática à Cemig, em razão de danos gerados por sua contratada à época, considerando-a mera fiadora e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros. Neste contexto, resta claro que no julgamento realizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrida da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, decisão amparada pela Sumula 331 do TST. 
    Observa-se que a decisão reclamada assentou a responsabilidade subsidiária da Cemig em razão da controvérsia existente sobre a relação mantida entre a empresa contratada pela Companhia e seus empregados, aliado ao fato de ser o ente público destinatário final do labor prestado. 
    […]
    Dispensável dizer que os atos da Administração são dotados de presunção de legalidade, sendo certo que presumir a culpa da Administração na contratação do prestador de serviços ou fiscalização na execução do contrato respectivo, sem que haja qualquer alegação ou dilação probatória sobre esta circunstância específica, subverte, por completo, o correlato Princípio Constitucional. 
    […]
    Assim sendo, a decisão atacada ao condenar subsidiariamente a Administração Pública ao pagamento de haveres trabalhistas devidos pelo seu contratado, afrontou o dispositivo legal contido no art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93 além de desrespeitar os efeitos vinculantes da decisão proferida pelo STF no julgamento da ADC nº 16/DF, que reconhece como constitucional a norma legal contida no dispositivo citado, o qual expressamente consigna a impossibilidade jurídica de responsabilização da Administração em casos como o aqui versado.
    […]
    E, tendo em vista a redação do artigo 71, §1º da Lei 8.666/1993, somente por meio de declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, observando-se o artigo 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante n.º 10, é que se poderia reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração Pública diante da ausência de comprovação desta da fiscalização do contrato com a prestadora. 
    Com efeito, a cláusula de reserva de plenário, prevista no artigo 97 da Constituição Federal, determina que ‘somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público’” (págs. 5-9 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer: 
    “[a] procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho na Ação Trabalhista nº 0011596-76.2016.5.03.0077, que violou a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, no Recurso Extraordinário 760.931 que firmou a Tese nº 246 e confirmou o entendimento exarado na ADC nº 16; [...]” (pág. 17 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    Consigno, inicialmente, que deixo de requisitar informações e, sucessivamente, de ouvir a Procuradoria-Geral da República, tanto pela presença de elementos documentais suficientes para a apreciação definitiva do feito como pela existência de jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, RISTF). 
    No mérito, destaco que este Tribunal, no julgamento da ADC 16/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, declarou a constitucionalidade do art. 71 da Lei 8.666/1993, entendendo, por conseguinte, que a mera inadimplência do contratado não tem o condão de transferir à administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.
    Em 26/4/2017, esta Corte, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, concluiu o julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da sistemática da Repercussão Geral, Redator para o acórdão Ministro Luiz Fux, fixando a seguinte tese: 
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Importante ressaltar que, no julgamento da ADC 16/DF, este Tribunal reconheceu que eventual omissão da administração pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar essa responsabilidade, caso efetivamente demonstrada a culpa in vigilando do ente público.
    Não se poderia impedir que a justiça laboral, à luz dos fatos da causa, reconheça a responsabilidade subsidiária da administração. Pelos elementos que constam dos autos, entendo que a atribuição dessa responsabilidade não se deu de forma automática, mas por ter entendido o juízo trabalhista que ficou efetivamente delineada a culpa da administração. 
    No caso dos autos, ao apreciar o Recurso Ordinário 0011596-76.2016.5.03.0077, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 assim ementou o acórdão:
    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - CULPA IN VIGILANDO. O fato de a administração pública observar os procedimentos licitatórios exigidos pela lei 8.666/93, não a exime de agir com diligência, também, quanto à fiscalização do cumprimento dos encargos assumidos pela empresa contratada. Logo, deixando de fiscalizar ativamente os termos do contrato, o ente público deve responder pelos prejuízos causados ao trabalhador, configurando culpa in vigilando. De certo, entender pela exclusão da responsabilidade da Administração Pública pelas obrigações assumidas pelas empresas contratadas, confrontaria diretamente o princípio da valorização do trabalho humano, pois, patente os prejuízos que causaria ao trabalhador, parte hipossuficiente das relações jurídicas. Desta forma, temos que o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93 não ampara aquele que, incorrendo em culpa na fiscalização da empresa contratada, concorre para que o empregado venha a suportar os prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações trabalhistas a cargo desta” (pág. 13 do documento eletrônico 4;).
    Destaco do voto condutor do acórdão reclamado:
    “Exatamente neste sentido emergiu o posicionamento do STF de que também os órgãos da Administração Pública direta ou indireta, quando beneficiados pela força de trabalho alheia, por meio da terceirização, responsabilizam-se pelos encargos decorrentes desse trabalho. Imprescindível, todavia, a pesquisa sobre eventual culpa do ente público, traduzida na ausência de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, pela contratada (ADC 16 do STF).
    O desfecho da lide, portanto, passa pela apuração da culpa in vigilando ensejadora da responsabilidade civil, que gera o dever de reparação pelo ato ilícito. Nessa direção, a jurisprudência sedimentada no item V da Súmula 331 do Colendo TST, cujo entendimento encerra a possibilidade de responsabilidade subsidiária do ente público enquanto tomador dos serviços caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666/93, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada .
    Assim, compete ao tomador dos serviços, ente da administração pública, cuidar de forma zelosa, não somente da escolha da empresa com a qual celebrou contrato de intermediação, mas também fiscalizar o cumprimento dos encargos trabalhistas assumidos pela fornecedora de mão-de- obra, inclusive quanto ao pagamento das verbas rescisórias, o que não ocorreu no presente caso.
    A recorrente ainda se descurou de sua obrigação, quanto a parcelas não quitadas no curso do contrato, como é o caso das diferenças salariais.
    Entender pela exclusão da responsabilidade da Administração Pública afrontaria diretamente o princípio da valorização do trabalho humano, pois patentes os prejuízos que causaria ao trabalhador, parte hipossuficiente das relações jurídicas, como assinalado anteriormente.
    Dessa forma, tem-se que o artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93 não ampara aquele que, incorrendo em culpa na fiscalização da empresa contratada, concorre para que o empregado venha a suportar os prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações trabalhistas a cargo desta. Importante ressaltar que a citada Lei, em seus artigos 54 e 67, reforçam a obrigatoriedade da fiscalização pelo ente público, devendo exigir da contratada a comprovação do recolhimento dos encargos sociais e previdenciários, bem como verificar a regularidade da situação dos empregados e do contrato.
    Conclui-se, portanto, que embora a recorrente tenha contratado a empresa prestadora de serviços mediante processo licitatório válido, deixou de observar o dever de fiscalizar a execução desse ajuste, desrespeitando a Lei de Licitações.
    Neste cenário, entendo caracterizada a culpa in vigilando da 2ª reclamada, o que não traduz violação ao art. 71, §1º, da Lei 8.666/93, mas a estrita observância a referida lei c/c as disposições dos artigos 186 e 927 do CC e Súmula 331, V, do TST, sendo, pois, infundada a alegação de afronta ao art. 5°, II, da CR” (págs. 17-18 do documento eletrônico 4;).
    Percebe-se, assim, que a responsabilidade subsidiária não decorreu, no caso, de mera presunção, tendo sido verificada com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos e no fato de que a Reclamante deixou de observar o dever de fiscalizar a execução do ajuste firmado, desrespeitando a Lei de Licitações, circunstância que caracterizou a sua culpa in vigilando. 
    Conclui-se, portanto, que a decisão reclamada não descumpriu a orientação firmada por este Tribunal, mas, sim, adotou-a plenamente. Assim, não há falar em desrespeito à ADC 16/DF.
    Por fim, esclareço que não procede a alegação da reclamante segundo a qual a decisão questionada, ao determinar a responsabilidade subsidiária, ainda que implicitamente, negou vigência ao art. 71, §1° da Lei 8.666/1993, sem que o Órgão Especial respectivo houvesse declarado a inconstitucionalidade do dispositivo de lei, descumprindo, desta forma, a Súmula Vinculante 10.
    O Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição, pelo contrário, consignou que “não traduz violação ao art. 71, §1°, da Lei 8.666/93, mas a estrita observância da referida lei c/c as disposições dos artigos 186 e 927 do CC e Súmula 331, V, do TST, sendo, pois, infundada a alegação de afronta ao art. 5°, II, da CR” (pág. 18 do documento eletrônico 4). 
    O entendimento desta Corte é no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a apreciação do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator